Tribunal: TJDFT
Processo: 0739796-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739796-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA MARIA DE FREITAS AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 163.689,98), indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado/agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) a penhora de 30% do salário do agravado preserva o mínimo existencial e tem sido admitida mesmo em se tratando de débitos não alimentares; 2) o agravado tem um comércio (farmácia), que apesar de não estar no nome dele, lhe rende bons frutos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a penhora salarial. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial, salvo nas hipóteses por ela excepcionadas (CPC/2015 833 IV § 2o), não sendo esse o caso dos autos, nem os precedentes do Col. STJ que mitigam a impenhorabilidade do salário têm caráter vinculante. Nesse sentido: “(...) É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (...)” (Acórdão 1351145, 07506062420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator